Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE DO CASO CONCRETO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DEMONSTRA QUE O DEVEDOR NÃO POSSUI DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário. O devedor fiduciante é apenas o possuidor direto. Assim, como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora por suas dívidas.
2. Ainda que não seja possível a constrição do bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
3. No caso, contudo, há importante peculiaridade que afasta a possibilidade de penhora: o laudo de avaliação anexado aos autos de origem demonstra que o executado/agravado não detém direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.